Tribunal: TCU
Processo: 031.078/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11779/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de reforma a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 031.078/2020-6 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alcemir Ortenilo Miozzo (XXX.685.670-XX); Carlos Alberto Schmidt (XXX.106.840-XX); Clovis Daniel Pereira (XXX.753.820-XX); Elemar Soto Goncalves (XXX.585.520-XX); Joao Lourenco Pereira Reis (XXX.129.130-XX); Jose Denir Schutz (XXX.084.930-XX); Jose Ronaldo Santos do Nascimento (XXX.063.000-XX); Manoel dos Santos (XXX.696.680-XX); Valdir Guterres dos Santos (XXX.800.480-XX); Vendelino Roque Lermen (XXX.084.770-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.